Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710551-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. B. M. e A.M.I.S.A.. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR APELADOS: A.M.I.S.A. e F.B.M. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR DESPACHO Há duas questões a serem sanadas: 1) eventual descumprimento da decisão que determinou a A.M.I.S.A. fornecer o tratamento multidisciplinar; 2) inovação recursal da A.M.I.S.A. Ressalto que inexiste comprovação acerca do descumprimento da decisão, uma vez que as sessões para o início do tratamento foram agendadas e não realizadas em virtude do não comparecimento de F.B.M. (id 58571904). Passo a resolver a matéria da inovação recursal. F.B.M. pediu o fornecimento de tratamento multidisciplinar para transtorno de espectro autista, reembolso das eventuais despesas e reparação por danos morais (id 56102776). A.M.I.S.A. apresentou contestação. Afirmou que não se recusou a prestar o atendimento, pois o tratamento foi integralmente autorizado na clínica Fisioemov – Clínica de Fisioterapia do Movimento, inclusive juntou certificados de profissionais aptos a prestar os serviços prescritos pelo médico assistente. Defendeu a impossibilidade de reembolso das despesas efetuadas em clínicas não conveniadas e a ausência de dano moral (id 56102935). A apelação de A.M.I.S.A., no entanto, apresenta defesa relativa à inexistência de cobertura contratual para tratamentos em psicopedagogia e baseados nos princípios da análise de comportamento aplicado (Applied Behavior Analysis – ABA (id 56103037). A alegada inexistência de cobertura para os referidos tratamentos não foi suscitada e discutida no processo nos termos dos arts. 336 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se A.M.I.S.A. para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 10 Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator